Tribunal: TJDFT
Processo: 0751271-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751271-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FABIO CONDE MEIRELES D E S P A C H O Tendo em vista o deferimento (parcial) da liminar, bem como constatada a efetivação das pesquisas pelo sistema de origem, manifeste-se a parte agravante acerca da subsistência (ou não) do interesse recursal, no prazo de dois dias, pena de reconhecimento da perda do objeto. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator